Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0730381-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia Agravado: Brenda da Silva Moreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0729161-10.2021.8.07.0001, que determinou a remessa dos autos para a comarca de Valparaíso-GO. Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de efeito suspensivo, bem como a suspensão do processamento do presente recurso (Id. 29253155), para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (autos do processo no 0702383-40.2020.8.07.0000). Assim, promova a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível o cumprimento da decisão acima referida. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator